Tribunal: CARF
Processo: 10735.900419/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S3-TE01
S3-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10735.900419/2009-79 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3001-001.720 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
LUBRIZOL DO BRASIL ADITIVOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO.
PROVAS
DO
INDÉBITO.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
O momento de apresentar as provas é por ocasião da entrega da impugnação ou
da manifestação de inconformidade. Porém elas podem ser aceitas, quando
apresentadas no Recurso Voluntário e se destinarem a contrapor fatos ou
razões trazidas somente no julgamento da impugnação ou da manifestação de
inconformidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.900419/2009-79
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.720 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900419/2009-79

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento a
maior ou indevido, a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) supostamente recolhida indevidamente, o qual não foi homologado pela unidade
jurisdicionante.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada em PER/DCOMP
no 02026.40638.040205.1.3.04-4930, transmitida em 04/02/2005, de crédito referente a
valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente em 14/01/2005, a título de
COFINS, atinente ao período de apuração 12/2004.
Por meio do Despacho Decisório emitido eletronicamente, a DRF – Nova Iguaçu, não
homologou a compensação declarada, sob o fundamento de não restar crédito disponível
para a compensação dos débitos informados, em virtude de o pagamento do qual seria
oriundo já ter sido integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Cientificada, a Interessada ingressou, em 25/03/2009, com manifestação de
inconformidade, na qual alega, em síntese, que a não existência de crédito na data da
homologação foi motivada pela falta de retificação da DCTF e conseqüentemente não
sobrando saldo para a devida compensação”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/ DRJ/Rio de Janeiro I), por meio do Acórdão no 12-50.829 - 17a Turma da DRJ/RJ1 (doc.
fls. 075 a 077)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em
decisão assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
INDÉBITO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
Somente com a comprovação da extinção ou do pagamento espontâneo de tributo
indevido ou maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável, cogita-se o
reconhecimento de indébito fiscal, e da sua utilização na compensação de outros
tributos e contribuições.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A contribuinte foi regularmente cientificada em 28/11/2012, pelo recebimento da
Intimação SECAT/DRF/NIU no 804/2012, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova
Iguaçu - RJ, pelo que se extrai do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 079).

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.720 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900419/2009-79

Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 28/12/2012 interpôs
tempestivamente o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 080 a 200), como se atesta a partir do
carimbo de recebimento aposto pela unidade preparadora à primeira folha da peça recursal. No
documento, alega, em síntese, que:
a) teria apresentado DCOMP com o fito de compensar débitos próprios com
créditos que teriam origem na diferença a maior paga pela empresa a título
de COFINS no mês de DEZ/2004, em razão da equivocada inclusão de
receitas financeiras na composição da base de cálculo da contribuição, em
decorrência da entrada em vigor do Decreto n° 5.164, de 2004, que
reduziu a zero a alíquota da COFINS incidente sobre as receitas
financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-
cumulativa da contribuição;
b) após a apresentação da DCTF e DACON pertinentes ao fato gerador de
dezembro de 2004, constatou que não havia observado a regra introduzida
pelo referido diploma legal e verificou que a inclusão das receitas
financeiras no cálculo da COFINS devida no período resultou em um
pagamento a maior de R$ 24.970,23 e, ao apurar tal equívoco prontamente
providenciou a retificação do DACON;
c) o crédito informado na PER/DCOMP não estaria refletido nos valores
declarados na DCTF correspondente ao fato gerador de DEZ/2004, pois,
segundo o despacho decisório, o valor pago a título de COFINS em
relação ao período de apuração, no montante de R$ 92.147,98, equivaleria
exatamente ao montante declarado na respectiva DCTF, não havendo que
se falar em pagamento a maior a ser compensado, assim, apresentou em
12.3.2009 DCTF Retificadora, na qual retificou o valor da COFINS devida
no período indicando que o valor devido, sem a inclusão das receitas
financeiras no cálculo da contribuição, seria de R$ 67.176,55;
d) a fim de afastar qualquer dúvida quanto ao seu direito ao crédito
pretendido, traz à colação as anexas memórias de cálculo que demonstram
a apuração da COFINS devida no fato gerador de DEZ/2004, devidamente
instruídas com os documentos contábeis e fiscais de suporte que
embasaram os referidos cálculos e que evidenciam que o valor
efetivamente devido pela empresa em relação àquele período de apuração,
em montante de R$ 67.176,55, destacando ser “imperiosa a prevalência
do princípio da verdade material”, segundo o qual, de acordo com a
empresa, “a Administração deve tomar as decisões com base nos fatos tais
como se apresentam na realidade e, por conta disso, tem o dever de
analisar todos os dados, informações e documentos relativos à matéria
apreciada”; e
e) caso se entenda que não existem nos autos elementos comprobatórios
suficientes para verificação da existência e validade do crédito pleiteado,
protesta, “com base no próprio princípio da verdade material, pela
realização de perícia técnica, para que reste definitivamente comprovado
o seu direito creditório”.
Firme nesses argumentos “pleiteia que seja dado integral provimento ao presente
recurso voluntário, para que seja reformado o v. acórdão 12-50.829 e reconhecida a existência
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.720 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900419/2009-79

do crédito de COFINS utilizado para compensar os débitos indicados na PER/DCOMP n°
02026.40638.040205.1.3.04-4930, com a consequente homologação integral da PER/DCOMP
em questão.
30.
Caso V.Sas, entendam que a documentação ora apresentada não é
suficiente para demonstrar a validade do crédito pleiteado pela Recorrente, o que se admite
apenas a título de argumentação, a Recorrente respeitosamente requer que seja determinada a
realização de perícia contábil, a fim de que reste definitivamente comprovada a origem e a
validade do crédito de COFINS em discussão nos presentes autos.
31.
Por fim, a Recorrente protesta por todos os meios de prova em direito
admitidos, sem exceção de quaisquer, em especial pela juntada posterior de documentos e pela
realização de prova pericial contábil, lembrando sempre que o processo administrativo é regido
pelo princípio da verdade material”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pelo não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 02026.40638.040205.1.3.04-
4930, de 04/02/2005 (doc. fls. 002 a 006), por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior de COFINS, a partir de créditos decorrentes do DARF de 14/01/2005, no
montante de R$ 92.147,48, relativo ao período de apuração encerrado em 31/12/2004. Com base

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.720 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900419/2009-79

nesses créditos, pretendia ver homologada integralmente a compensação de débitos da mesma
contribuição relativo ao período de apuração de JAN/2005, em montante de R$ 25.220,64.
A compensação declarada não foi homologada por meio de Despacho Decisório
da DRF/Nova Iguaçu, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas
informatizados, a unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido
utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em
31/12/2004, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação da compensação vindicada, fundamentando-se a decisão
nos argumentos de que a simples retificação da DCTF não afasta o dever de comprovar a origem
do crédito alegado na Dcomp, em conformidade com a DCTF retificadora, e que a impugnante
não teria juntado aos autos qualquer documento contábil-fiscal que pudesse corroborar o direito
alegado (fls. 076 e ss. – destaques nossos):
“A simples retificação da DCTF, mesmo que tivesse sido efetuada antes da ciência
da decisão que não homologara a compensação declarada, não afasta de nenhum
modo o dever de comprovar a origem do crédito alegado na PerdComp, em
conformidade com a DCTF retificadora, mas que na DCTF original inexistia. O
referido dever decorre não apenas do fato de que é a contribuinte que inicia o
procedimento de compensação, alegando direito prova contábil-fiscal mais robusta para
suportar sua alegação.
De fato, a contribuinte, ora inconformada, não comprova a alegação. Não junta aos
autos qualquer documento contábil-fiscal que pudesse corroborar o direito
alegado. Assim, a fim de comprovar a certeza e liquidez de seu crédito, a
inconformada, obrigatoriamente, deveria ter instruído sua manifestação de
inconformidade com documentos que respaldassem seu direito, conforme o disposto
nos Art. 15 e 16 do Decreto n o 70.235, de 1972, a seguir transcritos:
(...)
Contudo, do ônus que lhe cabia, conforme legislação citada, a inconformada não se
desincumbiu, deixando sem amparo factual sua alegação de direito de crédito contra a
Fazenda Nacional”.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que está correta afirmação da recorrente de que a
retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido, não é
condição prévia para a transmissão da DCOMP, mas também não é ato que cria, per si, o direito
de crédito do contribuinte.
Retificar as declarações que presta ao Fisco em conformidade com as normas
editadas, para bem representar a realidade de sua escrita fiscal e contábil, é direito do
contribuinte, mas também seu dever. É seu dever estar em conformidade com atos, normas e leis
com vistas ao efetivo cumprimento da legislação tributária.
Bem, na data de transmissão do PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela empresa
continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado teria sido
utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no mesmo período, de modo que não
existia crédito para ser utilizado na compensação declarada. Ou seja, o Despacho Decisório
estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio
contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não homologou a compensação.
É sempre bom lembrar que o regime jurídico da compensação tributária em vigor a
partir da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no art.
74 da Lei no 9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.720 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900419/2009-79

da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre
seus débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-se os débitos
fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de compensação,
transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do crédito
pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Mas também é importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o
do art. 147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Desta forma, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e
informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os que consta dos sistemas, não se
homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla defesa
em processo administrativo fiscal específico. Deixa-se o célere procedimento do batimento
eletrônico de dados passando a torna-se necessário o correspondente embasamento documental.
Tenho defendido a impossibilidade de apresentação de provas em sede de Recurso
Voluntário, quando não são destinadas a complementar documentos e informações já trazidas em
Manifestação de Inconformidade e que documentos mínimos devem ser apresentados naquela
fase processual, precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior.
Contudo, reconheço que este E. Conselho já tem posicionamento majoritário no
sentido de permitir a apresentação de elementos probantes por ocasião do Recurso Voluntário,
especialmente quando o indeferimento da restituição/compensação é efetuado por meio de
despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte orientações
completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de crédito.
Segundo este entendimento, a situação fática se encaixaria na possibilidade legal
prevista na alínea "c", do mencionado § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
O afastamento da preclusão se justificaria pois tais despachos eletrônicos são bem
resumidos e têm poucos detalhes quanto à motivação do indeferimento, visto que geralmente se
resumem a afirmar que o DARF de origem do crédito já havia sido utilizado para quitar débitos
confessados pelo contribuinte, tendo este poucos elementos em mãos para explicar a razão legal
da existência do direito creditório na Manifestação de Inconformidade.
Esse entendimento se encontra manifestado no voto condutor do Acórdão no 9303-
008.821, de 16 de julho de 2019 e de relatoria do i. Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, e
tem conduzido diversos julgados no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais (grifos no
original e nossos):
“O transcrito § 4o do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende à
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.720 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900419/2009-79

necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para frente e
exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a solução de conflitos
em consonância com a desejada celeridade processual. De fato, não é razoável que se
permita a apresentação de elementos de prova em qualquer fase recursal a critério do
administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com outros
princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da formalidade
moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
apresentados puderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte, exatamente nos termos que foi
decidido no acórdão recorrido.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de Sousa
no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser
submetido ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no
70.235/72, a partir da data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 (convertida na Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o
litigante submeter-se à observância do art. 16, § 4o, que trata do momento
processual de apresentação das provas como sendo o da manifestação de
inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância, autorizado pelo
órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art. 16, § 4o, citado, tem sua aplicação
originária ao processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos
fatos imputados ao fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e
apresentadas pelo fisco no procedimento inquisitório do lançamento. É
exigência, ainda, desse feito que os fatos de que é acusado o autuado estejam
pontual e claramente descritos. Este modelo de ação tem por fim permitir o
exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de garantia
constitucional.
Este rito foi tomado por empréstimo para reger o procedimento administrativo de
apreciação da compensação tributária, como acima referido (MP 135/2003),
logo após a inauguração do seu novel regime pela MP no 66, de 29 de agosto de
2002 (convertida na Lei no 10.637/2002).
A análise da compensação operada pelo contribuinte da qual resulta o
despacho decisório, bem poderia conformar-se ao mesmo modelo do
procedimento de determinação e exigência de crédito tributário, caso fosse
precedido de Termo de Verificação Fiscal, em procedimento manual, em que
ficassem evidenciados os erros em que incorrera o contribuinte e a forma e
providências necessárias que deveria suprir para elidir a apuração fiscal.
É evidente que o despacho decisório eletrônico não cumpre esse desiderato,
sendo sintética a formatação da decisão e o teor da sua intimação para a
apresentação de defesa, não fornece ao contribuinte todos os elementos de que
deve o interessado valer-se, e exigíveis pela Administração, para subsidiá-la.
Somente na decisão de primeira instância é que o julgador levanta a exigência
das provas, por vezes apenas de forma genérica, diferentemente do que se deu
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.720 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900419/2009-79

no acórdão ora recorrido, que especificou ser este respaldo a escrita
contábil/fiscal.
Desse modo, o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 deve ser interpretado com
parcimônia para este modelo de rito processual administrativo, sobretudo
quando o conteúdo da sua letra “c” permite o enquadramento desta situação,
quando sobreleva o risco de cerceamento da ampla defesa do contribuinte,
quando irreleva-se o princípio da verdade material, que informa o PAF, e o da
moralidade, que rege os atos da Administração, a impedir a exigência tributo já
quitado ou não repetir o indébito.
De fato, o contribuinte trouxe em sua manifestação de inconformidade os documentos de
que dispunha naquele momento e que entendia aptos a comprovar seu direito, requerendo
a posterior juntada de novas provas, acaso se fizessem necessárias. E, não tendo o
julgador a quo reconhecido naqueles documentos a necessária força probante, trouxe o
contribuinte novas provas para reforçar o seu direito, de modo que, no caso concreto, a
apresentação das provas no recurso voluntário é resultado da marcha natural do processo,
sendo razoável sua admissão”.
Assim, me envergo ao entendimento majoritário de considerar a juntada de novos
elementos de prova no âmbito do Recurso Voluntário após o julgamento de primeira instância
administrativa, quando tal situação de destine a contrapor fundamento de ausência de provas
utilizado pelo colegiado de piso para considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, situação comum quando o indeferimento da restituição/compensação é efetuado
por meio de despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de crédito.
Esta é a situação que se apresenta no caso em tela.
Vejo que na instauração do litígio a recorrente informa que constatou a falta do envio
de DCTF Retificadora do trimestre de referência, justifica que já teria cumprido este
procedimento fiscal e, para comprovação de seu direito ao crédito, junta cópia do recibo de envio
das DCTF Original e Retificadora, o que levou à decisão de piso a considerar insuficientes os
elementos de prova colacionados.
Todavia, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, somente
promover a retificação da DCTF ou do DACON. Permanece a necessidade de se comprovar, por
meio de documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores declarados, a composição
da base de cálculo dos tributos em questão e o eventual erro ou omissão que ensejou a redução
do montante devido declarado. Está correta a decisão de piso nesse sentido.
Para comprovar a inclusão indevida na base de cálculo de receitas submetidas à
alíquota zero, a recorrente juntou a seu Recurso Voluntário cópia do Razão Analítico (doc. fls.
162 a 198) contendo todos os lançamentos efetuados ao longo de DEZ/2004, os quais
totalizariam os montantes que compuseram a base de cálculo da COFINS, mas não aponta quais
receitas estariam abrangidas pelo referido Decreto.
O que se tem então, no caso dos autos, é que mesmo após a decisão de primeira
instância que considerou improcedente a sua Manifestação de Inconformidade pela ausência de
documentos comprobatórios, limitou-se a recorrente a carrear cópia de lançamentos contábeis
relativos ao período em discussão, nos quais, a meu ver, não se apontam de maneira clara quais
seriam as receitas financeiras auferidas pela empresa e alcançadas pela medida desonerativa
nem, tampouco, sua origem e natureza.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.720 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900419/2009-79

Para este Conselheiro, a simples apresentação de uma massa de informações e
documentos não constituem forma de comprovação dos créditos pleiteados. A apresentação da
documentação deve estar acompanhada de esclarecimentos analíticos para demonstrar quais
receitas deixaram de ser incluídas na base de cálculo da contribuição ou quais despesas foram
deduzidas de sua composição no regime da não-cumulatividade, além do eventual impacto na
apuração do tributo e outros elementos e informações que poderiam servir para comprovar o
direito ao crédito. É de se lembrar que, em pedidos de ressarcimento/restituição/compensação,
incumbe ao requerente o ônus da comprovação do direito que alega ter e não pode este, ainda
que em prol da verdade material, empurrá-lo à Administração Pública.
Não se apresentam nos autos, a nosso ver, sequer os elementos que permitam a
conversão do julgamento em diligência. É cediço que a solicitação de perícia ou diligência é feita
com vistas à obtenção de informações necessárias ao deslinde do feito ou à obtenção de
esclarecimentos sobre elementos constantes dos autos e cabe à autoridade julgadora avaliar sua
pertinência para a solução da lide. Ao revés, desnecessária sua realização se o julgador se
convencer de que o constante dos autos se apresenta como necessário e suficiente ao deslinde da
controvérsia posta a seu julgar.
Como já destacado, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo
373 do CPC). Não tendo sido produzidas nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência probatória deixada por ele. Não cabe, a meu
ver, a simples alegação de busca da verdade material para que se almeje suprir deficiência
probatória em requerimento de reconhecimento de direito creditório. Nesse sentido, peço licença
para agregar aos meus os argumentos tomados do voto condutor do Acórdão no 3401-003.096,
de relaria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal - Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material
é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação
da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096)
À vista de todo o exposto, o meu sentir, não se desincumbiu a recorrente de seu
dever de trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior. Nesses termos entendo que não há qualquer fundamento que me permita
decidir pela reforma do Despacho Decisório ou do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de rejeitar a solicitação de diligência e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.720 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900419/2009-79

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital